Tribunal: TJDFT
Processo: 0702726-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702726-62.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CRISTIANE CARVALHO QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 37235094 e 37235107). A apelada propôs ação de busca e apreensão do veículo marca Hyundai, modelo IX35 (NAC) GLS 2WD 2.0 16V, ano 2015, cor branca, placa PBW0054, Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) 1040227551 e chassi 95PJU81DBGB022556, objeto de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária firmado entre apelante e apelada (id 38571470). O veículo foi apreendido (id 37235020). A apelada demonstrou, em contestação, que não estava em completa situação de inadimplência, pois havia celebrado acordo para quitação das parcelas vencidas e que foram pagas antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem que o apelante tivesse informado nos autos. Afirmou ainda ter pago parcelas em duplicidade. Apresentou reconvenção na qual pediu a restituição em dobro das parcelas pagas a maior e a condenação do apelante à reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 37235046). O Juízo de Primeiro Grau julgou o feito antecipadamente. Fez constar que o apelante, além de não comunicar ao juízo a existência de negociação administrativa entre as partes, enviou o veículo apreendido à unidade da federação diversa antes do fim do prazo para a purga da mora, bem como encaminhou notificação de débito mesmo após o depósito judicial da integralidade da dívida. Assim, rejeitou os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, em razão da purga da mora, e acolheu parcialmente os pedidos da reconvenção para condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais (id 37235094 e 37235107). O Banco Itaucard S.A. interpõs apelação (id 37235110). Alega que o fato de ter removido o veículo do Distrito Federal não é suficiente para a condenação em danos morais. Alternativamente, pede a redução do valor arbitrado a título de reparação. Postula, ainda, o afastamento de sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à demanda (id 37235110). Preparo efetuado (id 37235111). A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade do recurso. Afirma que, conforme se observa na aba de expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJe), apesar de a sentença ter sido publicada no dia 24.5.2022, a apelante tomou ciência do ato processual em 20.5.2022. No mérito, defende a manutenção da sentença (id 37235116). Intimada a se manifestar sobre a intempestividade do recurso, a apelante quedou-se inerte (id 38782336). É o relatório. A apelação é intempestiva. O art. 270, caput, do Código de Processo Civil dispõe que, como regra, as intimações deverão ser realizadas por meio eletrônico: As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. O art. 246, § 1o, do referido diploma legal prevê que com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. A Lei n. 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, estabelece, em seu art. 5o, a possibilidade de que as intimações sejam feitas por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico, com a dispensa da publicação no órgão oficial. Confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. O Gabinete da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC n. 160/2017 que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Referida portaria dispõe, em seu art. 5o, que a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Verifica-se, assim, que os atos intimatórios somente deverão ser operados por publicação em órgão oficial, como o Diário de Justiça Eletrônico, quando não realizados por meio eletrônico. Confira-se julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes’ (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CUSTAS LOCAIS. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Precedentes’ (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 10/02/2017) (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1520429/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) Conforme se observa na aba de expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJe), embora a sentença tenha sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) no dia 24.5.2022, a apelante teve sua ciência registrada em 20.5.2022, sexta-feira. A fluência do lapso recursal iniciou-se em 23.5.2022, segunda-feira. O prazo de interposição da apelação é de quinze (15) dias, conforme o art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. O último dia para que o apelante exercitasse o direito de recorrer foi, assim, 10.6.2022, sexta-feira. A apelação foi protocolizada somente no dia 13.6.2022, segunda-feira (id 37235110). Impõe-se, dessa maneira, o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios anteriormente arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator